Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CURSO COM PROMESSA DE POSTERIOR COLOCAÇÃO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, a imagem, a integridade física, moral e psíquica etc., de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa.

2. É firme a jurisprudência no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas.

3. Ausente a conclusão de todo o treinamento ou curso em questão, tendo o consumidor, pouco tempo depois da matrícula, desistido da capacitação, não há que se falar em abalo extrapatrimonial.

4. O inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à almejada indenização. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de reparar.

5. Recurso não provido.